Tribunal: TJDFT
Processo: 0743246-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0743246-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS COMISSARIOS DE PROTECAO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL - ASCOP/DF DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 27683743, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito